Tribunal: TJMT
Processo: 1034874-19.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034874-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PALHANO - CPF: 203.390.621-34 (APELADO), PAULO ALVES PALHANO - CPF: 896.308.071-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DESPACHO INICIAL DE DEMANDA EXECUTIVA – ART. 827, CPC – CARÁTER PROVISÓRIO – NATUREZA ACESSÓRIA – INEXISTÊNCIA DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – ART. 700, CPC – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA PRETENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que os honorários fixados no despacho inicial da demanda executiva, na forma do art. 827, do CPC, são provisórios, ou seja, não constitui ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mesmo que o débito executado não seja impugnado pelo devedor, uma vez que pode haver a modificação da referida verba no desenvolvimento do feito por inúmeros fatores, inclusive com a composição entre as partes.

In casu, não se desconhece que os arts. 22, 23 e 24, todos da Lei n. 8.906/1994, garantem o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito autônomo para execução, contudo, a demanda executiva em que foi fixada a verba honorária em questão, ainda está em trâmite, inexistindo, assim, a efetiva constituição do crédito pretendido. Precedentes do STJ.

A pretensão de recebimento dos honorários advocatícios antes da satisfação do crédito executado não é admissível, face a sua natureza acessória, de modo que o seu recebimento fica condicionado a aludida satisfação do principal, pois, se assim não fosse, haveria manifesta subversão da ordem dos créditos, com possibilidade de prejuízo ao cumprimento da obrigação principal.

Na espécie, diante da ausência da efetiva constituição do crédito pretendido pela parte, inexiste a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC, razão pela qual a cobrança através de ação monitória se mostra totalmente descabida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Antonio de Almeida Ribeiro em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra Paulo Roberto Palhano e outro, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de liquidez da verba honorária fixada no despacho inicial da demanda executiva, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que possui direito ao recebimento da verba honorária fixada no despacho inicial da demanda executiva que patrocinava em desfavor dos apelados, nos termos do art. 827, do CPC. Segue sustentando, que a decisão que fixou a verba honorária no feito executivo se reveste como um documento escrito sem força de título executivo, conforme exegese do art. 700, do CPC. Firme no seu propósito, alega que que os honorários são devidos, ante a aplicação do princípio da causalidade. Alega ainda, que os arts. 22, 23 e 24, todos da Lei n. 8.906/1994, garantem o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito autônomo para execução. Assevera, que a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios fixados na execução, pertencem exclusivamente ao advogado que ajuizou a ação. Requer a reforma da r. sentença, para que o feito retorne a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcos Antonio de Almeida Ribeiro ajuizou ação monitória em desfavor de Paulo Roberto Palhano e outro, visando o recebimento de R$ 184.406,43 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e três centavos), oriundo de verba honorária fixada no despacho inicial da ação de execução, na forma do art. 824, do CPC, que ajuizou como patrono do Banco Bradesco S.A. contra os réus.

A
douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a verba honorária pretendida não possui liquidez, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais (id. 147615740).

Irresignado, o apelante sustenta que possui direito ao recebimento da verba honorária fixada no despacho inicial da demanda executiva que patrocinava em desfavor dos apelados, nos termos do art. 827, do CPC.

Segue sustentando, que a decisão que fixou a verba honorária no feito executivo se reveste como um documento escrito sem força de título executivo, conforme exegese do art. 700, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que que os honorários são devidos, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Alega ainda, que os arts. 22, 23 e 24, todos da Lei n. 8.906/1994, garantem o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito autônomo para execução.

Assevera, que a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios fixados na execução, pertencem exclusivamente ao advogado que ajuizou a ação. Requer a reforma da r. sentença, para que o feito retorne a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
s honorários fixados no despacho inicial da demanda executiva, na forma do art. 827, do CPC, são provisórios, ou seja, não constitui ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mesmo que o débito executado não seja impugnado pelo devedor, uma vez que pode haver a modificação da referida verba no desenvolvimento do feito por inúmeros fatores, inclusive com a composição entre as partes.

Nesse ponto, convém destacar que, na hipótese de
“
composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução
, (pois) não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba”
(STJ, REsp n. 1.414.394/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.09.2015 – negritei)
.

Ora, não se desconhece que os arts. 22, 23 e 24, todos da Lei n. 8.906/1994, garantem o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito autônomo para execução, contudo,

a demanda executiva em que foi fixada a verba honorária em questão, ainda está em trâmite, inexistindo, assim, a efetiva constituição do crédito pretendido. A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º).
Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente
(AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

[...]”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 17.10.2022 – negritei e grifei)

Desse modo, ainda que o apelante defenda o contrário, resta evidente que pretende executar os honorários advocatícios antes da satisfação do crédito da instituição financeira exequente, o que não se admite, pois, a referida verba possui natureza acessória, consoante bem observado pela condutora do feito, motivo pelo qual o seu recebimento fica condicionado a aludida satisfação do principal.

Digo isso, porque se assim não fosse, haveria manifesta subversão da ordem dos créditos, com possibilidade de prejuízo ao cumprimento da obrigação principal.

Não obstante, não é demais esclarecer que a desconstituição do autor, ora recorrente, como patrono do exequente, não retira a natureza acessória do crédito perseguido, que continua sem preferência sobre o principal. Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO EXCLUSIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. VERBA ACESSÓRIA QUE NÃO PODE PRECEDER O PAGAMENTO DO PRINCIPAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.960.893/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.04.2022 – negritei e grifei)

À vista disso, reafirmo que diante da ausência da efetiva constituição do crédito pretendido pelo apelante, inexiste a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC, razão pela qual a ação monitória se mostra totalmente descabida, de modo que a d. magistrada andou bem em extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO AMPARADA EM DESPACHO INICIAL PROFERIDA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE FIXA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO DE CARÁTER PROVISÓRIO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os honorários fixados no despacho inicial nos processos de execução são provisórios, não consubstanciando ato jurídico perfeito ou coisa julgada, ainda quando não impugnados pelos adversários, é a interpretação que se extrai do art. 827 do CPC, que, ao assegurar a possibilidade de modificação dos honorários a depender do desenvolvimento do processo, seja porque, no curso do feito, poderá ocorrer inúmeros fatores que poderão influenciar na correta composição dos honorários, seja, ainda, porque, na hipótese de “composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, (pois) não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba” (STJ - REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).” (TJ-MT - AI: 10183628920198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020)

Assim, sendo provisória a decisão, não é suficiente para embasar a ação monitória, ante a ausência de liquidez e certeza da dívida
.”
(RAC n. 1034495-78.2022.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.12.2022 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – DEMANDA AUTÔNOMA PARA COBRANÇA DO EXECUTADO – EXECUÇÃO AINDA EM TRÂMITE – CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição (Lei n. 8.906/1994).

No entanto, ante o caráter provisório dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, é inviável a sua cobrança em Ação Monitória, especialmente quando a Execução ainda está em trâmite
.”
(RAC n. 1031122-39.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.12.2022 – negritei e grifei)

Ademais, apenas para colocar uma pá de cal na celeuma, ressalto que os julgados alhures se referem a ações monitórias ajuizadas pelo mesmo autor, ora apelante, sendo de clareza solar que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023